Tribunal: STF
Processo: RE 1368142
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou recurso extraordinário, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região.



    2. Da análise dos autos, verifico ser inadmissível o presente recurso extraordinário. Explico:



    É que a recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não se desvencilhou de apresentar fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas no caso. 



    Transcrevo as razões que a parte pretendeu satisfazer tal requisito:



    I - PRELIMINARMENTE: DA REPERCUSSÃO GERAL RELATIVA À QUESTÃO CONSTITUCIONAL TRATADA NO PRESENTE RECURSO



     Ab initio, demonstra-se o cabimento do presente recurso, uma vez que se refere à questão constitucional que oferece repercussão geral, nos termos do art. 1.035, § 1º, do atual Código de Processo Civil, ipsis verbis: 



    “Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. 



    § 1o Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.” 



    Nota-se, da simples leitura do dispositivo em questão, que o vertente recurso preenche os requisitos necessários ao seu conhecimento, na medida em que, além da relevância da causa no aspecto jurídico - considerando que a decisão recorrida está em literal e direta afronta à Constituição, pilar do ordenamento jurídico, cuja higidez deve ser preservada sob pena de reflexos de natureza jurídica indiscutíveis - há, ainda, que se levar em consideração os aspectos econômico e social, visto que a discussão acerca da reoneração da CPRB afeta diretamente o orçamento da União, que restará inevitavelmente comprometido com a manutenção do v. Acórdão recorrido, eis que a matéria vem sendo discutida em inúmeros processos, com o consequente efeito multiplicador. 



    Confira-se, a respeito, as considerações do Prof. Candido Rangel Dinamarco: 



    “Essa exigência, muito semelhante a uma que já houve no passado (a argüição de relevância), tem o nítido objetivo de reduzir a quantidade dos recursos extraordinários a serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal e busca apoio em uma razão de ordem política: mirando o exemplo da Corte Suprema norte-americana, quer agora a Constituição que também a nossa Corte só se ocupe de casos de interesse geral, cuja decisão não se confine à esfera de direitos exclusivamente dos litigantes e possa ser útil a grupos inteiros ou a uma grande quantidade de pessoas. Daí falar em repercussão geral - e não porque toda decisão que vier a ser tomada em recurso extraordinário vincule todos, com eficácia ou autoridade erga omnes, mas porque certamente exercerá influência em julgamentos futuros e poderá até abrir caminho para a edição de uma súmula vinculante”. (DINAMARCO, Candido Rangel. O processo civil na reforma constitucional do Poder Judiciário. Revista Jurídica).



    Sendo assim, o dano atinge não só a atuação estatal, mas repercute sobre todos os cidadãos, usurpando recursos que poderiam ser destinados a atender às demandas sociais. 



    À evidência, a causa oferece a repercussão geral exigida nos preditos dispositivos normativos, justificando-se o processamento do recurso, para o fim de ser reformada a r. decisão hostilizada. 



    Indiscutível, portanto, a repercussão geral dos temas aventados no presente recurso. 



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878-AgR/RS, Ministro Alexandre de Moraes).



    Em casos fronteiriços, há os seguintes precedentes e pronunciamentos monocráticos: ARE 1.121.676-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032/RS, Ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516/SP, Ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971/SP, Ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654/MG, Ministra Rosa Weber:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO INTERNO – APELO EXTREMO DEDUZIDO NA VIGÊNCIA DO CPC/73 – EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL E FUNDAMENTADA, EM CAPÍTULO AUTÔNOMO, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS – INOCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE, NA ORIGEM, DE PROCESSO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    A repercussão geral , nos termos em que instituída pela Constituição, constitui pré-requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, cuja cognição , pelo Supremo Tribunal Federal, depende , para além da constatação dos pressupostos recursais que lhe são inerentes, do reconhecimento da existência de controvérsia constitucional impregnada de alta e relevante transcendência política, econômica, social ou jurídica, que ultrapasse , por efeito de sua própria natureza, os interesses meramente subjetivos em discussão na causa. 



    Incumbe , desse modo, à parte recorrente, a obrigação de proceder à prévia demonstração , formal e fundamentada , no recurso extraordinário interposto, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas, sob pena de incognoscibilidade do apelo extremo. Precedente . 



    Assiste , ao Presidente do Tribunal recorrido, competência para examinar, em sede de controle prévio de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração formal e fundamentada, em capítulo autônomo , da repercussão geral, só não lhe competindo o poder que cabe, exclusivamente , ao Supremo Tribunal Federal ( CPC/73 , art. 543-A, § 2º, vigente à época da interposição do apelo extremo) de decidir sobre a efetiva existência , ou não, em cada caso, da repercussão geral suscitada. Doutrina . Precedentes . 



    Não incide o que prescreve o art. 85, § 11 , do CPC/15 quando se tratar , na origem, de processo de controle concentrado de constitucionalidade , ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária. “



    (RE 975.354-AgR/SP, Segunda Turma, Ministro Celso de Mello-grifei)



    Por fim, quanto ao pedido de aplicação do art. 1.033 do Código de Processo Civil formulado na petição n. 8186/2022, rememoro o que decidido por essa Corte no RE 1.258.896-ED-AgR-ED-EDV-AgR/RS, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes. 



    Eis a síntese do pronunciamento: 



    PROCESSUAL CIVIL. FUNGIBILIDADE ENTRE OS RECURSOS EXCEPCIONAIS. CPC, ARTS. 1032 E 1033. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE DE INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO ART. 1033, SE STF E STJ RECUSAREM-SE A ANALISAR OS RECURSOS A SI ENDEREÇADOS, UNICAMENTE EM RAZÃO DA NATUREZA DA QUESTÃO JURÍDICA. 



    1. Em princípio, a interposição simultânea de Recurso Extraordinário e Recurso Especial torna desnecessária a aplicação dos arts. 1032 e 1033 do Código de Processo Civil de 2015. 



    2. De fato, instados ambos a atuar, pela iniciativa da própria parte, não haveria razão para que SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e Superior Tribunal de Justiça remetessem um ao outro o processo. 



    3. Entretanto, pode ocorrer que não haja o exame do mérito dos recursos, em razão de ambas as Cortes considerarem-se incompetentes para a análise da questão presente no apelo que lhe foi dirigido.



    4. Quando STJ e STF recusarem-se a conhecer, respectivamente, o Resp e o RE por envolver matéria constitucional (o primeiro) e infraconstitucional (o segundo), nesta peculiar hipótese cabe a aplicação do art. 1033, cumprindo ao STJ enfrentar o mérito da controvérsia. 



    5. É importante ressaltar que não caberá o envio do STF ao STJ se este Tribunal deixou de conhecer o Resp por outros fundamentos, além da natureza jurídica da matéria. 



    6. Embargos de Divergência providos, determinando-se a remessa do recurso extraordinário para o Superior Tribunal de Justiça, para que proceda na forma do art. 1.033 do Código de Processo Civil de 2015. Fixada a seguinte tese de julgamento: "A remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, é inviável diante da interposição concomitante de REsp e RE, exceto na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não conheçam os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente". 



    (grifei) 



    Esse o quadro, inaplicável o aludido preceito ante a existência de óbice diverso ao processamento do extraordinário que não o caráter infraconstitucional da controvérsia.



    3. Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    4. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF , não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    5. Nada há a prover no que tange à petição n. 8186/2022. 



    6. Publique-se.



Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator